Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS NO PRAZO LEGAL: DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada (ausência de intimação para juntada das custas e do preparo, o qual teria sido efetuado por ocasião da interposição do recurso – “mero equívoco”).

II. Nos moldes da legislação de regência, o preparo do recurso será feito (e comprovado), independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição (item II da ementa).

III. O não conhecimento de recurso inominado em razão do não preenchimento dos requisitos legais não configura ofensa aos princípios constitucionais.

IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, tampouco para suprir pressuposto de admissibilidade de recurso.

V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).

VI. Embargos conhecidos e rejeitados.